Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705259-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE SILVA AMARAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VALDIRENE SILVA AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 147206384), que, nos autos do inventário autuado sob o n. 0718415-31.2022.8.07.0007 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal bem assim que “e o pagamento das custas judiciais seja feito ao final do processo do inventário dos bens deixados” pelo de cujus. Aduz que “o patrimônio do espólio é constituído por 1 (um) único imóvel, localizado na C 7, Lote 8, apartamento 309, Taguatinga Centro – Distrito Federal, avaliado em aproximadamente R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) e numerário depositado em conta bancária cuja quantia a agravante desconhece”, salientando que a viúva também é meeira, “sendo proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, concorrendo com os demais herdeiros na parte remanescente da herança”. Infere, ainda, que “os bens que compõem o espólio, neste momento, não possuem liquidez imediata capaz de arcar com as custas, razão que deve ser assegurado aos herdeiros que são pessoas pobres, na acepção da palavra, o acesso à justiça com a autorização de Vossa Excelência para o recolhimento das custas judiciais ao final do processo, momento em que poderá ser avaliado se o espólio de CARLOS ROBERTO DO AMARAL tem condições de arcar com o pagamento das custas”. Informa, no tocante à gratuidade de justiça, que a agravante “é portadora da doença de Parkinson e, por esta razão, recebe um Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência – BPC no valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais)”, e que “sobrevive apenas do Benefício Estatal, documento oficial do INSS, que comprova que ela, em razão de doença grave, não possui condições laborativas”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, suficientes a fundamentar a tutela de urgência diante da ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, pelo que haveria risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que determinando que o pagamento das custas judiciais seja realizado ao final do processo de inventário. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, tenho como presente o requisito da probabilidade do direito alegado no que se refere à postergação do recolhimento das custas em processo de inventário, quando demonstrara a ausência inicial de liquidez patrimonial. Tal hipótese tem sido admitida por esta Corte, consoante se aduz dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS DO PROCESSO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. 1. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. 2. Como no momento, o espólio não reúne capacidade financeira para o recolhimento das despesas processuais e das custas iniciais, entendo que ele faz jus ao diferimento do pagamento de tais encargos para o momento em que houver o pagamento das custas finais, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1650712, 07373954720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. GRATUIDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida na ação execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia apenas a concessão da gratuidade judiciária. 2. A parte vencida deve pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, CPC). 2.1. Se, no entanto, a parte não tiver condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a ela é assegurada a gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC). 2.2. O § 2o do art. 99 prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. 3.1. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver liquidação do patrimônio. 3.2. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: "(...)2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido." (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021). 3.3. Gratuidade concedida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1399012, 07043554720178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Outrossim, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Deixo de intimar a parte agravada, em razão da ausência de triangularização da relação processual na origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator